Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-43.2017.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000530-43.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA - CPF: 542.114.681-20 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

INTERDITO POSSESSÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– LITISPENDÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Identificada a identidade entre o interdito possessório e a demanda reintegratória correta a extinção da segunda ação por litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cláudio da Silva
em face da r
. sentença proferida pela MM Juiz de Direito V
ara Única da Comarca de Feliz Natal
, nos autos da
A
ção de Interdito Proibitório n.º 0000530-43.2017.8.11.0093, que
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência com a Ação de Reintegração de Posse
n
0000496-68.2017.811.0093.

Inconformado, insurge-se o apelante, sustentando a inexistência de identidade de demandas, porque o pedido e a causa de pedir deduzidos na ação de interdito é distinto daquele vindicado na demanda reintegratória.

Diz que na ação de reintegração de posse, o pedido é a retomada da posse do imóvel litigioso, ao passo que na ação de interdito proibitório, é a expedição de mandado a obstar o esbulho possessório e assenta que no interdito
epigrafado expõe que possui o receio de que seu imóvel (Chácara 91) seja alvo de turbação por parte do apelado, já na reintegratória, o apelado expressamente alegou que perdeu a posse da área em virtude de um esbulho supostamente praticado pelo apelante.

Segue pontuando que na reintegração incumbe ao autor comprovar a perda da posse e o esbulho praticado, já na interdito, o justo receio de ser molestado no exercício da posse, o que comprova a existência de pedidos distintos.

Por tais argumentos pede pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022